Tribunal: TJPA
Processo: 0006476-52.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006476-52.2013.8.14.0028
APELANTE: INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBLICOS DE MARABA

APELADO: MARIA SUELY MARQUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS NA FASE EXECUTÓRIA. MERA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 118. MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- A decisão que homologa os cálculos de atualização de liquidação, fixados por sentença, é hipótese de decisão interlocutória, razão pela qual o recurso cabível é agravo de instrumento nos termos do parágrafo único do art. 1.015, do NCPC.

II- Este entendimento está consolidado no âmbito do STJ, em consonância com o disposto na Súmula 118.

III- Recurso não conhecido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - IPASEMAR
, manifestando seu inconformismo com a decisão prolatada pelo M.M Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
proposta por
MARIA SUELY MARQUES DE SOUSA.

Historiando os fatos, a autora interpôs supracitada ação relatando que é servidora pública municipal aposentada e que no ano de 2012 interpôs Ação de Cobrança c/c Revisional de Aposentadoria visando a cobrança e revisão de valores não inclusos no salário da requerente, e tão logo o Município requerido tenha tomado ciência da ação, propôs um acordo extrajudicial para a solução da lide, o que foi prontamente aceito pela requerente, sendo o acordo assinado por todas as partes interessadas.

Continua narrando que apesar do acordo ter sido assinado em 05.11.2012, o requerido só implementou a revisão dos proventos no mês de abril de 2013, havendo, por conseguinte, uma diferença a ser paga no valor de R$ 7.498,44 (sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos), razão pela qual recorreu ao Judiciário com a presente ação.

Recebida a ação, foi determinada a citação da parte requerida para pagar a dívida em 03 (três) dias, sob pena de penhora de bens, conforme despacho de ID 1312964 – Pág. 2.

Devidamente citado, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Marabá – IPASEMAR, não efetuou o pagamento nem opôs embargos à execução (ID 1312964 – Pág. 14).

Em sentença registrada sob ID 1312966 – Pág. 1/2, ante a inexistência da oposição de embargos, o Juízo de piso homologou o valor incontroverso, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, homologo o valor incontroverso, planilha fls. 32, ante a inexistência de embargos, nos termos do artigo 910 do CPC. Observa-se que o valor devido comporta a modalidade de RPV – requisição de pequeno valor, nos termos da resolução nº 029/2016 – TJPA. Destarte, oficie-se ao ente devedor para que no prazo de 02 (dois) meses, efetue o pagamento da quantia necessária a satisfação do crédito. (...)”

Inconformado, o Instituto de Previdência interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1312967), aduz a preliminar de nulidade dos atos processuais por falta de substituição da apelada, falecida em 21.07.2015.

Argui também a ausência de título executivo, um dos pressupostos indispensáveis da execução promovida, além da ilegitimidade da parte ativa.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com a decretação da nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da requerente ou ainda a reforma do
decisum
por ausência dos pressupostos de desenvolvimento valido do processo.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, ante a inadequação da via eleita ou, ultrapassada a preliminar, pelo improvimento do recurso (ID 1312968).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interesse público a ensejar a manifestação do Parquet (ID 1471019).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco que os requisitos de admissibilidade do presente recurso devem obedecer as regras do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista que a irresignação foi interposta em face de decisão publicada já na vigência da nova norma, nos termos do Enunciado Administrativo nº 03 do STJ:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.”

Dessa maneira, o recurso não merece ser conhecido. Explico.

De acordo com o que dispõe o art. 1.015, parágrafo único do CPC/15, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos seguintes termos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (grifei)

Pela leitura do dispositivo supracitado, o recurso correto a ser interposto com a finalidade de atacar decisão interlocutória que homologa a atualização dos cálculos da liquidação é o agravo de instrumento e não o recurso de apelação.

Em assim sendo, diante da ausência de dúvida razoável acerca de qual recurso cabível na espécie, entendo pela inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por considerar o manejo da Apelação Cível eivado de erro grosseiro.

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, solidificado mediante a edição da Súmula 118, nos seguintes termos:

Súmula 118 do STJ: “O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo de liquidação”.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO EM EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.

1. A atualização do valor em fase de execução de sentença, cuja quantia a ser executada já era líquida e certa, constitui mera decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento.

2. Conforme restou assentado na instância a quo: "(...) Examinando-se os autos, vê-se que não se cogita, no caso, de liquidação de sentença, em qualquer de suas modalidades. A quantia executada é líquida e certa e dependia apenas de atualização, como se observa na Carta de Sentença. O ato judicial que, no curso da execução, limita-se a decidir sobre a atualização do cálculo, tem natureza interlocutória ensejando o manejo do agravo de instrumento (...)".

3. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige a interposição do recurso equivocado no mesmo prazo do correto, bem como a existência de dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto e a não-ocorrência de erro grosseiro quanto à escolha do instrumento processual. Precedentes: AgRg no REsp 510644/MG, Rel.Ministra DENISE ARRUDA, DJ 31/08/2006; REsp 625993/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ 02/02/2007; REsp 829992/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 07/02/2008). Apelação Cível nº. 0000911-28.2017.815.0000.

4. In casu, a interposição do recurso de apelação em face de nítida decisão interlocutória constitui erro inescusável, óbice que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. Recurso especial desprovido.

(REsp 954.204/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 06/08/2009)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO DE ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO EM SEDE DE PROCESSO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. QUESTÃO INCIDENTAL AO PROCESSO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 118 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL NÃO-CONHECIDO.

1. Na espécie não ocorreu a comprovação da similitude fática e jurídica apta a ensejar o conhecimento do recurso, em face do confronto da tese adotada no acórdão hostilizado e na apresentada no aresto colacionado. A identidade há de ser demonstrada, nos termos do art. 255, § 2º, do RISTJ, a fim de evidenciar a necessidade da uniformização jurisprudencial preceituada na Constituição Federal de 1988;

2. A decisão recorrida entendeu que o juiz "a quo não pôs termo ao processo de conhecimento, que já se havia encerrado, razão pela qual o recurso cabível contra essa decisão seria o agravo de instrumento" (fl. 394).

3. Aplicação do enunciado n. 118 da Súmula STJ, qual seja: "o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação".

4. Inexistindo dúvidas doutrinárias ou jurisprudenciais acerca de qual recurso adequado para atacar a decisão proferida não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que constatado o erro grosseiro. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 969.790/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 30/9/2009)

Na hipótese, o Município requerido se insurgiu contra a decisão que homologou os cálculos por intermédio da via inadequada, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido.

Nas ponderações do Ministro Luiz Fux (
in
curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 2005, p.946):

"O cabimento é a adequação do recurso em confronto com a decisão impugnada. Há uma tipicidade legal para os recursos, de sorte que as decisões, pela sua relevância e colocação na ordem dos atos processuais, desafiam recursos diferentes nos seus regimes jurídicos. Assim, da sentença cabe apelação, cuja devolutividade ampla é o seu traço característico; da decisão interlocutória cabe agravo, que se volta contra decisão que não termina o procedimento em primeiro grau etc.

Assim, recurso incabível é aquele incorretamente interposto à luz da decisão recorrida.

Contudo, em face do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o ato deve ser aproveitado a despeito de seu defeito formal, se atingida a finalidade para a qual foi ditado, aproveita-se o recurso erroneamente interposto caso não tenha havido má-fé do recorrente ou erro grosseiro. É que decorre da instrumentalidade um outro princípio, que se infere do art. 250, do CPC, que é o da fungibilidade recursal, outrora consagrado no art. 810, do Código de Processo de 1939. A análise desses pressupostos negativos de aplicação do princípio - inexistência de má-fé ou erro grosseiro - é casuística, sendo certo que a tempestividade do recurso incorreto é pré-requisito inafastável para receber o benefício da fungibilidade."

Vale ressaltar, mais uma vez que, diante da manifestação dos Tribunais Superiores de cabimento do agravo de instrumento para a espécie, sendo até mesmo a matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como negar se tratar de erro grosseiro, impedindo, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ante o exposto, diante da flagrante inadmissibilidade, por inadequação da via eleita,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Marabá, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020